Tribunal: TJBA
Processo: 0001310-10.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001310-10.2014.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, LUIZ CARLOS DE ASSIS registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE ASSIS

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, LUIZ CARLOS DE ASSIS registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE ASSIS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO MUNICÍPIO DE
MUCURI
.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LEI MUNICIPAL 030/2008. ARTIGO QUE DISPENSA REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE SUA APLICABILIDADE. LRF COMO IMPEDITIVO DE SUA APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PERCENTUAL ESTIPULADO PELO MAGISTRADO SINGULAR EM DISSONÂNCIA AO QUANTO ESTABELECIDO NO ART. 78 DA LEI MUNICIPAL 030/2008. REFORMA NECESSÁRIA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
DA PARTE RÉ E PROVIDO O DA PARTE AUTORA
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora
/
Apelante
recorre no id. 43264963
aduzindo,
em apertada síntese, que
faz jus
“à gratificação de aperfeiçoamento profissional no percentual de 50%, incidindo sobre a remuneração básica e com o pagamento retroativo à data dos respectivos requerimentos administrativos, acrescidos de juros e correção monetária”.
Já a parte Ré também se insurge no id. 43264967, asseverando a ausência de regulamentação da gratificação instituída pela Lei Complementar 030/2008, bem como a impossibilidade de pagamento de aperfeiçoamento profissional no patamar total de 10%, por se tratar de benefício de existência condicionada (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2.
Esmiuçando os autos eletrônicos, constata-se que a parte Autora/Apelante, de fato, faz jus ao percentual de 50% (cinquenta por cento), conforme certificados colacionados ao id. 43264949, eis que, foram acostados sete certificados com cargas horárias oscilantes entre 100 e 300 horas, os quais até ultrapassariam o limite estipulado no art. 78, §2º, da Lei Municipal 030/2008.

3.
A ausência de regulamentação não impede a aplicação do dispositivo legal, haja vista que da simples leitura do supracitado artigo 78, percebe-se que o mesmo dispensa regulamentação ante sua clareza.

4. No que pertine à impossibilidade de pagamento da referida gratificação e sua condicionante (Lei de Responsabilidade de Fiscal), em que pesem os argumentos trazidos pelo Réu/Apelante, o mesmo não comprovou a impossibilidade de pagamento, assim como não demonstrou que o referido pagamento implicaria em extrapolação dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.
P
ortanto, a parte autora comprovou preencher todos os requisitos previstos no art. 78 da Lei Municipal 030/2008, e, por sua fez a parte Ré não demonstrou a alegada impossibilidade de pagamento da gratificação nem que seu pagamento implicaria o Município responder às sanções previstas da Lei complementar 101/2000.

6
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
DO RÉU E PROVIDO O DA AUTORA
,

para
reformar
a sentença

e majorar o percentual a ser pago a título de Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, instituída pelo art. 78, da Lei Municipal 030/2008, ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) sobre a remuneração básica, nos termos do art. 78, §2º, da supracitada legislação municipal.

M
ajoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001310-10.2014.8.05.0172
, em que figuram como apelante NILZETE FERREIRA DOS SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da Autora
, nos termos do voto da relatora.